Tribunal: TJSP
Processo: 2250673-76.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Gratificações Estaduais Específicas
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. REJEIÇÃO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento interposto por Maria Claudia Canale, determinando a incidência de juros de mora sobre honorários advocatícios.
II. Questão em discussão
2. A questão em

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. REJEIÇÃO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento interposto por Maria Claudia Canale, determinando a incidência de juros de mora sobre honorários advocatícios.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se há omissão no acórdão quanto à nova incidência de juros sobre honorários já remunerados; e (ii) saber se é necessária a expedição de nova requisição de precatório.
III. Razões de decidir
3. Inexiste omissão no julgado, pois o acórdão afastou a alegação de impossibilidade de nova incidência de juros, com base em entendimentos do STF e STJ. 4. A incidência de juros de mora sobre honorários advocatícios é permitida a partir do trânsito em julgado da sentença, até a data da requisição de pequeno valor, ou a expedição dos precatórios. 5. A questão acerca da necessidade de expedição de nova requisição de pagamento deve ser analisada pelo Juízo de primeiro grau, não sendo objeto do agravo de instrumento.
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração rejeitados, mantendo-se o acórdão por seus próprios fundamentos. 7. Tese de julgamento: "1. Não há omissão no acórdão. 2. A incidência de juros sobre honorários é permitida a partir do trânsito em julgado, até a data da requisição de pequeno valor, ou a expedição dos precatórios."